Tribunal: TJBA
Processo: 8000931-55.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000931-55.2024.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AFONSO FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou recurso de apelação, sob a alegação de existência de contradição interna no julgado, especialmente quanto à análise da cláusula de compensação condicionada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se há fundamento para a aplicação de multa por caráter protelatório. III. Razões de decidir 3. O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade. 4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. A contradição que autoriza embargos é a interna, entre proposições inconciliáveis no mesmo julgado, e não a divergência entre o entendimento da decisão e a tese da parte (EDcl no AgInt no REsp 1.638.816/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03.08.2017). 6. No caso, o acórdão embargado apreciou adequadamente a questão da cláusula de compensação condicionada, fundamentando-se na ausência de prova documental da transferência alegada, não havendo proposição contraditória. 7. O inconformismo do embargante traduz mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite pela via dos aclaratórios. 8. Constatado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “1. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando quando há mero inconformismo da parte com a conclusão adotada. 2. Caracteriza litigância protelatória a oposição de embargos de declaração com a exclusiva finalidade de rediscutir matéria já decidida, sujeitando a parte à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.638.816/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03.08.2017, DJe 16.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000931-55.2024.8.05.0018, sendo Embargante Banco Santander (Brasil) S.A. e Embargado Afonso Ferreira de Souza, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso, conforme voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator